Tribunal: STF
Processo: ARE 1327629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento em permissivo constitucional, contra o ponto do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em apelação cível, consignou que os juros de mora devem corresponder aos juros de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-e.
    Alega, o recorrente, violação ao art. 100 da Constituição Federal para, ao final, requerer “(...) o provimento do seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO (...) e reconhecer constitucional o artigo 1º–F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009 quanto aos juros aplicados aos depósitos da caderneta de poupança, afastando-se a taxa SELIC.”
    Presente esse contexto, decido.
    A matéria contestada no recurso coincide exatamente com a discutida no RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, já apreciado no âmbito da repercussão geral quanto ao Tema nº 810, cuja tese restou assim redigida (com meu destaque na parte em que trata da correção monetária): 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a discussão aqui travada é abarcada pela tese definida no Tema nº 810, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator